Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira manifestação do exequente, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo necessário à realização da obrigação pela executada Francisca Gomes Cordeiro, na forma do preceituado no artigo 922 do estatuto processual, incumbindo ao ente distrital, quitado integralmente o débito ou diante de eventual descumprimento do parcelamento administrativo realizado, dizer sobre o prosseguimento do executivo. I. Brasília-DF, 02 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator